Tribunal: TCU
Processo: 032.677/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11063/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.677/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Rodrigues da Silva (XXX.445.066-XX); Alvaro Antonio Drumond Rosa (XXX.338.756-XX); Daniel Lucio dos Santos (XXX.231.426-XX); Flavia Froes Coimbra (XXX.112.976-XX); Lindomar Fernandes Costa (XXX.367.896-XX); Robson Carlos Rodrigues dos Santos (XXX.449.706-XX); Rodrigo Pereira Vigiano Ribeiro (XXX.421.416-XX); Tamiris Costa (XXX.132.076-XX); Thiago Goncalves Pessoa (XXX.589.266-XX); Victor de Sousa Santos (XXX.056.146-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.